Tribunal: TJDFT
Processo: 0742854-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DE SIGILO DOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR E DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE N.o 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. É direito da pessoa presa e do advogado que a patrocina e da pessoa que está sendo levada à prisão saber os motivos pelos quais está ocorrendo da segregação de sua liberdade (art. 5o, LIV e LV, art. 93, IX, ambos da Constituição da República, e art. 7o, XIII, XIV e XV, do Estatuto da OAB).
2. O simples fato de o assistido ter descumprido medidas cautelares diversas da prisão não é motivo suficiente para justificar o deferimento do sigilo da decisão que decretou a segregação cautelar e de eventuais documentos correlatos.
3. “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (Enunciado da Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal).
4. Ordem concedida.